Tribunal: TCU
Processo: 012.410/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO, em favor do Sr. Marcos dos Santos Antunes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em registrar, com ressalva, o ato de aposentadoria do Sr. Marcos dos Santos Antunes, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com a nova redação dada pela Resolução TCU 377/2025.